Tribunal: STF
Processo: RE 1326559
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
EMENTA



    Repercussão geral em recurso extraordinário. Tributário. Discussão a respeito da declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 14 do art. 85 do CPC/15 para se afastar a possibilidade de ser atribuída preferência de pagamento a honorários advocatícios em relação ao crédito tributário, por afronta ao art. 146, inciso III, b, da CF/88, combinado com o art. 186 do CTN, com a redação dada pela LC nº 118/05. Honorários contratuais. Matéria constitucional. Repercussão geral reconhecida.